Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600355-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO
INSUFICIENTE PARA A PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
FEMININA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO DESTINAÇÃO DE MONTANTE PARA
UTILIZAÇÃO EM PROL DAS CAMPANHAS FEMININAS NAS ELEIÇÕES
SUBSEQUENTE.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas anual apresentada pelo Diretório Estadual do Partido
PODEMOS – PODE/PR, referente ao exercício financeiro de 2021, nos termos
da Resolução TSE nº 23.604/2019. O parecer técnico conclusivo apontou
irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário e na destinação de
verbas para a promoção da participação política feminina. O Ministério Público
Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas, com determinação de

Num. 44483818 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344352700000043426529
Número do documento: 25050613344352700000043426529
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:31:05
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e regularização da destinação
mínima para ações afirmativas femininas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as irregularidades constatadas
comprometem a regularidade das contas a ponto de justificar sua rejeição ou se
permitem sua aprovação com ressalvas; (ii) determinar as consequências da
aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário e do não cumprimento do
percentual mínimo de destinação para ações afirmativas femininas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A não comprovação adequada da aplicação de R$ 5.712,63 oriundos do Fundo
Partidário viola os princípios da rastreabilidade e transparência, impondo a
necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, conforme
entendimento consolidado pelo TSE.
A destinação insuficiente de recursos do Fundo Partidário para a promoção da
participação política feminina, bem como a ausência de comprovação idônea dos
serviços pagos com essa finalidade, geram a obrigação de compensação do
valor não aplicado nas eleições subsequentes, conforme previsto no art. 22 da
Resolução TSE nº 23.604/2019 e na Emenda Constitucional nº 117/2022.
As irregularidades identificadas correspondem a apenas 3,57% das despesas do
exercício, sendo possível a aplicação dos princípios da razoabil

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600355-39.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 20/05/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600355-39.2022.6.16.0000, pelo Partido PODE -
PODEMOS ( Diretório Estadual) - antigo Partido Trabalhista Nacional - PTN, relativa ao exercício
financeiro de 2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FLAVIA GARCIA (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GUSTAVO SILVA CASTRO (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ADELINA MARTINS DAL FORNO (RESPONSÁVEL)
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
(RESPONSÁVEL)
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483818
06/05/2025
13:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44483818 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344352700000043426529
Número do documento: 25050613344352700000043426529
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:31:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.909

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600355-39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RESPONSÁVEL: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
RESPONSÁVEL: ADELINA MARTINS DAL FORNO
RESPONSÁVEL: GUSTAVO SILVA CASTRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RESPONSÁVEL: FLAVIA GARCIA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO
INSUFICIENTE PARA A PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
FEMININA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO DESTINAÇÃO DE MONTANTE PARA
UTILIZAÇÃO EM PROL DAS CAMPANHAS FEMININAS NAS ELEIÇÕES
SUBSEQUENTE.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas anual apresentada pelo Diretório Estadual do Partido
PODEMOS – PODE/PR, referente ao exercício financeiro de 2021, nos termos
da Resolução TSE nº 23.604/2019. O parecer técnico conclusivo apontou
irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário e na destinação de
verbas para a promoção da participação política feminina. O Ministério Público
Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas, com determinação de

Num. 44483818 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344352700000043426529
Número do documento: 25050613344352700000043426529
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:31:05
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e regularização da destinação
mínima para ações afirmativas femininas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as irregularidades constatadas
comprometem a regularidade das contas a ponto de justificar sua rejeição ou se
permitem sua aprovação com ressalvas; (ii) determinar as consequências da
aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário e do não cumprimento do
percentual mínimo de destinação para ações afirmativas femininas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A não comprovação adequada da aplicação de R$ 5.712,63 oriundos do Fundo
Partidário viola os princípios da rastreabilidade e transparência, impondo a
necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, conforme
entendimento consolidado pelo TSE.
A destinação insuficiente de recursos do Fundo Partidário para a promoção da
participação política feminina, bem como a ausência de comprovação idônea dos
serviços pagos com essa finalidade, geram a obrigação de compensação do
valor não aplicado nas eleições subsequentes, conforme previsto no art. 22 da
Resolução TSE nº 23.604/2019 e na Emenda Constitucional nº 117/2022.
As irregularidades identificadas correspondem a apenas 3,57% das despesas do
exercício, sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, o que justifica a aprovação das contas com ressalvas, nos
termos do art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Contas aprovadas com ressalvas, com determinações de: a) recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional; e b) destinação de montante ara utilização em prol
das campanhas femininas nas eleições subsequentes, mediante transferência
para conta específica.
Tese de julgamento:
A não comprovação da correta aplicação de recursos do Fundo Partidário impõe
a devolução dos valores irregulares ao Tesouro Nacional.
A destinação insuficiente de recursos do Fundo Partidário para a promoção da
participação política feminina deve ser destinado para utilização em prol das
campanhas femininas nas eleições subsequentes, mediante transferência para
conta específica, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.604/2019 e na
Emenda Constitucional nº 117/2022.
Irregularidades que não comprometem a higidez do balanço e representam
percentual reduzido em relação ao total dos recursos permitem a aprovação das
contas com ressalvas, observada a necessidade de regularização dos valores
pendentes.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 18, 22
e 45, II; Emenda Constitucional nº 117/2022.

Num. 44483818 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344352700000043426529
Número do documento: 25050613344352700000043426529
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:31:05
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl nº 0600116-09/RO, Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJe
09.03.2022;
TSE,
AgR-REspe
nº
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJe 25.11.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2021 apresentada pelo Diretório
Estadual do Partido PODEMOS - PODE, nos termos da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Durante a tramitação do processo, foram emitidos os pareceres preliminar, de diligência,
regularidade e conclusivo, conforme exigido pela Resolução de regência.
O Parecer de Diligências identificou irregularidades nas contas, referentes a documentação
comprobatória de despesas, pagamentos indevidos com recursos do Fundo Partidário, recibos e
contratos irregulares, pagamento de contas de consumo de luz e água em nome de terceiros,
documentação insuficiente para comprovar os gastos com o Fundo Partidário destinado às
mulheres.
Em despacho foi deferido o pedido da agremiação partidária e concedido prazo adicional de 10
(dez) dias, para providenciar a documentação.
Em seguida sobreveio o Parecer de Regularidade, que considerou as justificativas apresentadas
pelo prestador na manifestação. A agremiação partidária também se manifestou sobre esse
parecer.
No Parecer Técnico Conclusivo, o setor técnico opinou pela aprovação com ressalvas das contas
anuais do partido, em razão das seguintes irregularidades:
a) utilização indevida de recursos do Fundo Partidário;
b) ausência de documentos comprobatórios da regular destinação de recursos do Fundo
Partidário Mulher.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas da prestação de
contas, pois, apesar das irregularidades apontadas, a prestação de contas comporta aprovação

Num. 44483818 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344352700000043426529
Número do documento: 25050613344352700000043426529
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:31:05
com ressalvas, nos termos do art. 45, II, da Res. TSE nº 23.604/2019, com a determinação de
devolução de recursos ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO

A prestação de contas partidária anual consiste na análise do balanço contábil do exercício
encerrado, com o objetivo de demonstrar a origem das receitas e a destinação das despesas da
agremiação.
No presente caso, aplica-se a Resolução TSE nº 23.604/2019, que regulamenta as disposições
do Título III – Das Finanças e Contabilidade dos Partidos – da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995.
No caso em apreço, a Direção Estadual do PARTIDO PODEMOS - PODE/PR apresentou suas
contas relativas ao exercício financeiro de 2021. Os recursos financeiros são provenientes do
Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional no montante de R$ 435.000,00.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, em razão das seguintes irregularidades:

a) Irregularidade na Aplicação de Recursos do Fundo Partidário: Glosa e Obrigação de
Recolhimento ao Erário

O Parecer Conclusivo registra que, mesmo após a apresentação de documentos, persistiram
inconsistências relacionadas à aplicação de verbas do Fundo Partidário, evidenciando a
necessidade de aposição de ressalvas, eis que não houve a devida comprovação do montante de
R$ 5.712,63.

No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, esses valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, pois os gastos estão em desacordo com o art. 18, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Com efeito, toda despesa deve ser comprovada mediante documentos idôneos e detalhados,
permitindo a fiscalização dos gastos realizados, confira-se a redação do art. 18 da Resolução de
regência:

Num. 44483818 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344352700000043426529
Número do documento: 25050613344352700000043426529
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:31:05

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço, e
registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua realização, com a
inclusão da respectiva documentação comprobatória.

O prestador de contas não comprovou adequadamente a aplicação de R$ 5.712,63, oriundos do
Fundo Partidário, resultando na glosa desse montante na prestação de contas. A ausência de
documentação que demonstre o vínculo dos gastos com a atividade partidária viola os princípios
da rastreabilidade e da transparência.
Quanto à consequência da irregularidade o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento de que o
uso indevido de recursos do Fundo Partidário enseja o recolhimento ao Erário:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. (...)
1. O TRE/ES desaprovou as contas da agremiação, referentes ao exercício financeiro
de 2017, com determinação de devolução ao Erário do montante de R$ 44.803,28
(quarenta e quatro mil, oitocentos e três reais e vinte e oito centavos), em face da não
comprovação de gastos com recursos do Fundo Partidário.
2. Por meio da decisão agravada, foi dado parcial provimento ao recurso especial,
para aprovar as contas com ressalvas, mantidas a glosa e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores tidos por irregulares.
3. A reversão da conclusão da Corte Regional de que houve, na espécie, a realização
de despesas com recursos do Fundo Partidário, sem a devida apresentação de
documentação comprobatória idônea, demandaria manifesto revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via, nos termos do
enunciado sumular nº 24/TSE.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, a aplicação irregular de recursos do Fundo
Partidário enseja a obrigatória devolução ao Erário do montante tido como irregular
(AgR-REspEl nº 0600116-09/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 9.3.2022).
5. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060005711, Acórdão,
Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
02/05/2024. Destacou-se.)

Desse modo, o partido deve proceder ao recolhimento da importância de R$ 5.712,63,
considerando que não foi comprovado o vínculo dos referidos gastos com as finalidades

Num. 44483818 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344352700000043426529
Número do documento: 25050613344352700000043426529
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:31:05
partidárias previstas na legislação. A ausência de comprovação adequada viola os princípios da
transparência e da regularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário.

b) Irregularidades na Aplicação de Recursos do Fundo Partidário Destinados à Promoção
da Participação Política Feminina

A Seção de Contas analisou a aplicação de recursos do Fundo Partidário destinados à promoção
da participação política feminina, especificamente no montante de R$ 10.726,65.
Conforme destacado no parecer, não foi demonstrado o vínculo entre os serviços contratados e
os resultados obtidos na promoção da participação política feminina. A ausência de
documentação comprobatória que justifique a efetiva aplicação dos recursos em incentivos à
participação da mulher na política, conforme as finalidades previstas, gerou apontamentos à
regularidade da despesa.
Trata-se da contratação de três serviços, pagos com recursos vinculados.
Em relação à Solange Patrício a assessoria técnica pontou:
(...) foi apresentado contrato de prestação de serviço de autônomo por prazo
indeterminado para prestação de serviço de assessoria de comunicação e gestão de
redes sociais do Podemos Mulher, com assinatura em 01/01/2021 (id. 43909436).
Observa-se, ainda, que não foi demonstrado o benefício e efetivo emprego do
resultado obtido com a prestação dos serviços contratados na manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. ( grifos
acrescentados)

A comprovação dos gastos com a empresa Atto Comunicação Ltda. foi realizada de forma
genérica, sem detalhamento específico dos serviços prestados ou apresentação de amostra do
material produzido. A nota fiscal emitida contém apenas a descrição ampla "PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO", sem especificação sobre a natureza exata da atividade realizada. Além disso, não foi
demonstrado o benefício concreto nem o efetivo emprego do resultado obtido na manutenção de
programas voltados à promoção e difusão da participação política das mulheres.
Quanto ao serviço prestado por Carlos Mauro Bovato, a glosa decorre da ausência de assinatura
no recibo apresentado. Importante destacar que a mera apresentação de recibo, por si só, não é
suficiente para comprovar o vínculo do gasto, e, nesse caso específico, a falta da assinatura do
contratado compromete ainda mais a sua validade, razão pela qual o documento deve ser
desconsiderado.

b.1) Análise do Cumprimento do Percentual Mínimo do Fundo Partidário para
Promoção da Participação Política Feminina

Num. 44483818 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344352700000043426529
Número do documento: 25050613344352700000043426529
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:31:05

Além das inconsistências identificadas na comprovação dos gastos, faz-se necessária a
verificação do cumprimento do percentual mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário
destinados a programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
A agremiação recebeu, no exercício analisado, R$ 435.000,00 do Fundo Partidário, dos quais R$
21.750,00 deveriam ter sido aplicados especificamente para essa finalidade. No entanto, a
transferência efetivamente realizada para a conta específica, no ano de 2021, foi de R$
21.200,00, correspondendo a 4,87% do total, o que resultou em um déficit de R$ 550,00 na
segregação dos recursos.
Com efeito,
O art. 44, da Lei nº 9096/95, assim disciplina a matéria:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados: (...)
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério
da agremiação, por instituto com personalidade jurídica própria presidido pela
Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado pelo
órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento)
do total; (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

Por sua vez, a Res. TSE 23.604/2019 assim dispõe:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento) do
total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para criação
ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres.
(...)
§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo
para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação
para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado dentro
do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros
e cinco décimos por cento) do valor previsto no caput, a ser aplicado na mesma
finalidade (art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/95) .

Em 05/04/2022, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 117/2022 que, em seu artigo 2º,
dispõe:
Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada

Num. 44483818 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344352700000043426529
Número do documento: 25050613344352700000043426529
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:31:05
a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de
exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a
data de promulgação desta Emenda Constitucional.

Assim, a agremiação deve realizar a utilização dos valores destinados aos programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres nas eleições subsequentes.
Além dessa insuficiência na destinação, também foi constatada a falta de comprovação adequada
dos serviços pagos com os recursos específicos, no montante de R$ 10.726,65, conforme
exposto anteriormente. Assim, o total de valores não devidamente aplicados soma R$ 11.276,65.
Diante do não cumprimento do percentual mínimo exigido e da ausência de comprovação idônea
das despesas realizadas, impõe-se a necessidade de regularização, com a transferência da
quantia de R$ 11.276,65 para a conta específica destinada à criação e manutenção de programas
de promoção e difusão da participação política das mulheres, nos termos do art. 22 da Resolução
TSE nº 23.604/2019 e da Emenda Constitucional nº 117/2022.
Nesse sentido: “De acordo com o art. 44, § 5º da Lei dos Partidos Políticos, a não observância do
percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser empregado em programas de
promoção e difusão da participação da mulher não enseja, por si, a desaprovação das contas,
mas acarreta o dever de destinar, no ano subsequente, o valor não aplicado no ano anterior.”
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060019111, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024)

c) Da Possibilidade de Aprovação das Contas com Ressalvas

Para verificar a possibilidade de aprovação das contas com ressalvas e a aplicabilidade dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve-se analisar o montante total de recursos
arrecadados e utilizados na campanha, comparando-o com o valor absoluto e/ou percentual das
irregularidades identificadas na gestão dos gastos eleitorais realizados no exercício financeiro.
Essa avaliação permite mensurar o impacto das falhas e determinar se elas possuem relevância
suficiente para comprometer a regularidade das contas ou se são meramente formais, passíveis
de aprovação com ressalvas.
No caso em análise, o setor técnico manifestou-se favoravelmente à aprovação das contas com
ressalvas, considerando que as irregularidades identificadas corresponderam a apenas 3,57%
das despesas do exercício.
A Procuradoria Regional Eleitoral adotou o mesmo entendimento, ressaltando que, embora o
partido deva proceder ao recolhimento dos valores devidos, as falhas verificadas não
comprometem de forma substancial a regularidade das contas. Assim, diante da natureza
irrelevante das inconsistências no contexto geral, torna-se viável a aprovação das contas com
ressalvas, conforme sugerido pelo setor técnico, nos termos do artigo 45, inciso II, da Resolução

Num. 44483818 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344352700000043426529
Número do documento: 25050613344352700000043426529
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:31:05
TSE nº 23.604/2019.
Como é cediço esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual “a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados.” (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, o caso em análise comporta a aprovação das contas com ressalvas, nos termos do art.
45, inciso II, da Res. TSE nº 23.604/2019.
A agremiação, no entanto, deve recolher ao Tesouro Nacional de R$ 5.712,63, e, ainda transferir
a importância de R$ 11.276,65 para a conta específica destinada à criação e manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, nos termos do art. 22 da
Resolução TSE nº 23.604/2019 e da Emenda Constitucional nº 117/2022.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo
Diretório Estadual do Partido PODEMOS - PODE no Paraná, relativas ao exercício financeiro de
2021, nos termos do art. 45, inciso II, da Res. TSE nº 23.604/2019, determinando-lhe que:
a) proceda o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 5.712,63 (cinco mil setecentos e doze reais
e sessenta e três centavos), relativos à aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário,
comprovando a realização do pagamento nestes autos;
b) realize a transferência para conta específica de ações afirmativas da importância de de R$
11.276,65 (onze mil duzentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) para utilização
em prol das campanhas femininas nas eleições subsequentes, nos termos no artigo 2º da
Emenda Constitucional nº 117/2022.
É como voto.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600355-39.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR -

Num. 44483818 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613344352700000043426529
Número do documento: 25050613344352700000043426529
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:31:05
ESTADUAL - Advogados do REQUERENTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A - RESPONSÁVEL: GUSTAVO SILVA CASTRO,
FLAVIA GARCIA - Advogados do RESPONSÁVEL: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A - RESPONSÁVEL: CESAR AUGUSTO
CAROLLO SILVESTRI FILHO, ADELINA MARTINS DAL FORNO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025